Tribunal: STF
Processo: ARE 1374470
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 1, Doc. 3):



    “EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO DE NÍVEIS – PROMOÇÃO HORIZONTAL A CADA CINCO ANOS DE SERVIÇO EFETIVO PRESTADO À CORPORAÇÃO – NÍVEL II – DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 4), com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL alega violação ao disposto no art. 37, II, da Carta Magna, bem como a Súmula 43/STF, na medida em que o acórdão recorrido decidiu que “o recorrido faz jus à progressão funcional, vez que a ascensão a cada um dos níveis para fins de progressão funcional se dá exclusivamente pela verificação do tempo de serviço prestado ao Estado, sem nenhuma delimitação de tempo de permanência em cada posto ou graduação” (fl. 7, Doc. 4).



    Sustenta, em síntese, que, ao “conceder o direito à contagem de tempo de serviço em uma determinada carreira (Policial Militar), para se realizar a progressão funcional em carreira distinta (Corpo de Bombeiro Militar)”, o Tribunal de origem acabou “por conceder, de forma transversa, a modalidade de transposição, na medida em que permite ao recorrido utilizar tempo de serviço de cargo diferente, o qual não é por ele atualmente ocupado” (fl. 8, Doc. 4).



    Em juízo de admissibilidade, a instância de origem inadmitiu o apelo extremo, aos argumentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi devidamente fundamentada; (b) a análise da pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF; e (c) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 6).



    No Agravo (Doc. 8), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 2-3, Doc. 3):



    “O acervo probatório evidencia que o recorrido ingressou na carreira da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em 01.09.2009 e, ao tempo do ajuizamento da ação, ocupava o posto de 2º Tenente BMMS, tendo a última promoção ocorrido em 25.09.2016. Extrai-se, ainda, que o recorrido teve reconhecido o direito à progressão funcional, por ter completado mais um quinquênio de tempo de efetivo serviço, sendo reenquadrado no nível II, contudo, após seu ingresso no posto de Oficial, retornou ao nível I.



    Tal qual lançado na sentença e seguindo precedentes do E. Tribunal de Justiça deste Estado, entendo que o recorrido faz jus à progressão funcional, vez que a ascensão a cada um dos níveis para fins de progressão funcional se dá exclusivamente pela verificação do tempo de serviço prestado ao Estado, sem nenhuma delimitação de tempo de permanência em cada posto ou graduação, conforme previsão do art. 26, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual n. 127/08 c.c art. 130, da Lei Complementar Estadual n. 53/90.



    Reconhecido o direito à progressão, exsurge ao recorrido o direito ao percebimento das diferenças remuneratórias apuradas entre os níveis, na forma fixada na sentença.



    A simples menção a dispositivos normativos não induz, por si só, prequestionamento para fins de admissibilidade de recursos constitucionais, senão a matéria ventilada exclusivamente para deslinde da causa.



    Daí, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a progressão dos servidores do Estado de Mato Grosso do Sul em tela (Leis Complementares Estaduais 127/2008 e 53/1990), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido: ARE 1.355.734, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 16/11/2021; e ARE 1.352.289, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 6/12/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente